Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Inexistência de inovação recursal e de ofensa à coisa julgada. Empréstimo agrícola. Liquidação por arbitramento. Devolução de valores/Lei 8.088/90, no caso, irrelevante. Pagamento integral do saldo devedor. Liquidação consentânea com os parâmetros do título judicial. Laudo homologado. Decisão que rejeitou a impugnação mantida.